Tribunal: TJES
Processo: 0008685-27.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008685-27.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A. e outros

RELATOR(A):
DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a possibilidade de compensação tributária por ausência de lei estadual autorizadora. O embargante sustenta omissão do julgado quanto à apreciação de normas estaduais do Espírito Santo sobre compensação tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar supostas normas estaduais que autorizariam a compensação tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC limita a admissibilidade dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. O voto condutor do acórdão impugnado analisou expressamente a questão e reconheceu a ausência de norma estadual que autorizasse a compensação, afastando, assim, a alegação de omissão.

5. O uso dos embargos para rediscutir fundamentos já enfrentados, ainda que com a finalidade de prequestionamento, é inadmissível, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

6. A via aclaratória não se presta à reanálise do mérito da decisão colegiada, sendo inadequado seu uso para esse fim.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A existência de manifestação expressa no acórdão sobre a ausência de norma autorizadora da compensação tributária afasta a alegação de omissão.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, ainda que com finalidade de prequestionamento.

3. A ausência de vício previsto no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos aclaratórios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Drift Comércio de Alimentos S/A contra o acórdão de id. 12194385, que deu provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo para excluir do pronunciamento de primeira instância a menção à possibilidade de compensação do crédito tributário.

Nas razões recursais de id. 12484126, o embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado contém omissão, por não ter considerado normas legais do Estado do Espírito Santo que regulamentam a compensação tributária, como o art. 8º, §1º, da Lei Estadual n. 2.964/1974 (Código Tributário Estadual), o art. 94 da Lei Estadual n. 7.000/2001, e os artigos 82, 143 e 178 do Regulamento do ICMS/ES. Sustenta que tais dispositivos legais reconhecem o direito de compensação aos contribuintes de ICMS. Afirma que a omissão penaliza a embargante ao tributar ICMS com alíquota majorada e negar o direito à compensação, ferindo o entendimento do STF no Tema 745 de Repercussão Geral e a legislação. Requer que a omissão seja sanada e que seja autorizada a restituição dos valores indevidamente pagos nos últimos cinco anos por meio de compensação de tributos na esfera administrativa.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, pugnando pelo não provimento do recurso. (id. 13627928)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para suprir possíveis erros materiais, conforme estabelecido no art. 1022 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, não se verifica qualquer dos vícios que autorizam a oposição dos aclaratórios.

Conforme relatado, em suas razões recursais o embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão por não ter considerado normas legais do Estado do Espírito Santo que regulamentam a compensação tributária

Entretanto, a referida questão fora devidamente apreciada pelo órgão colegiado. O voto condutor consigna expressamente que "
Não obstante, assiste razão ao Apelante quando sustenta inexistir direito à compensação do crédito tributário, posto não haver lei estadual que a autorize, conforme tem se pronunciado este Egrégio Sodalício.
", bem como que, "
Ante o exposto, conheço da remessa necessária e do apelo voluntário e a este dou provimento para excluir do pronunciamento objurgado a menção à possibilidade de compensação do crédito tributário, resguardado, em todo o caso, o direito da Apelada à restituição do indébito reconhecido em juízo após devida apuração administrativa.
".

Verifica-se, portanto, que a pretensão do recorrente é discutir o acerto da decisão proferida. Contudo, “
Os embargos de declaração só se prestam a suprir obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento
” (EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

No mesmo sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A via aclaratória não se revela adequada para discutir o acerto ou o equívoco da decisão colegiada antes proferida, cabendo tal desiderato a instância superior. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Agravo de instrumento nº 5000407-19.2023.8.08.0000; Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 20.10.2023)

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.